Tribunal: STF
Processo: Rcl 90164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Alegação de afronta ao enunciado nº 10 da súmula vinculante do STF. Inocorrência. Uso como sucedâneo recursal: inviabilidade. Provimento negado. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, por entender ausente violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e pelo uso como sucedâneo recursal.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e o enunciado paradigma.

    4. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República.

    5. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.